Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703066-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILMA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SILMA ALVES DOS SANTOS (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação da ação declaratória de inexistência de débito, proposta pela ora agravante em desfavor do BANCO PAN S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 183772466 dos autos originais): “SILMA ALVES DOS SANTOS exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO PAN S.A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter declaração de inexistência de relação jurídica, reparação por danos materiais e compensação por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para determinar que a ré suspenda todos os descontos relativos ao contrato no 332247198-2 e eventuais futuros descontos atinente ao contrato no 332247819-3 no benefício previdenciário da autora, até o julgamento final desta lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por infração" (ID: 183346710, p. 23, item "VI", subitem "b"). Em síntese, a parte autora narra a descoberta de dois negócios jurídicos firmados com a parte ré, referente à contratação de empréstimos consignados, lançados em sua folha de aposentadoria; aduz a não ter realizado a contratação dos vínculos referenciados, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 183346711 a ID: 183346723. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, em relação à gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora verifiquei, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas, que atualmente não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou de ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu em relação às alegações autorais, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração do negócio jurídico objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Por relevante, frise-se o decurso de tempo havido entre a contratação dos mútuos vergastados (2020) e o ajuizamento da demanda (2024). Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à suspensão dos descontos mensais e sucessivos, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência”. Em suas razões recursais (ID 55339329), afirma que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de tutela de urgência. Alega que, a pedido da Defensoria Pública, os contratos foram exibidos, sendo possível verificar que as assinaturas postas nos contratos não são da agravante. Informa que os contratos fraudulentos de n.os 332247198-2 e 332247819-3 foram pactuados nos valores de R$ 436,94, a serem pagos em 72 parcelas de R$ 12,30. Menciona que somente o empréstimo de n.o 332247198-2 está sendo descontado diretamente em seu benefício previdenciário. Informa que se trata de pessoa idosa. Alega que há diversas reclamações contra a agravada em virtude de situações semelhantes. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão imediata da cobrança do contratos de no 332247198-2, que está sendo descontado em seu benefício previdenciário, bem como que a agravada seja obrigada a se abster de cobrar o contrato no 332247819-3, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma que não pactuou os contratos de empréstimos de n.o no 332247198-2 e no 332247819-3, com desconto a ser efetivado no seu benefício previdenciário. Informa que os contratos foram fornecidos pelo agravado, a pedido da Defensoria Púbica, oportunidade em que se verificou que as assinaturas não são da agravante. Há elementos indiciários nos autos, que indicam, ao menos nesta fase de cognição sumária, que não houve a contratação dos empréstimos questionado. Vejamos. A agravante declarou expressamente que não contratou os financiamentos bancários, sendo que as assinaturas postas nos contratos não foram por si realizadas. Há nos autos ocorrência policial que comunica a ocorrência da fraude alegada (ID 183346723). Chama atenção do juízo o fato dos contratos de empréstimos terem sido pactuados em Teresina, enquanto que a agravante reside em Brasília. Embora seja necessária prova pericial para apurar a falsidade da assinatura inseridas nos contratos, em juízo de cognição sumária, verifica-se que há diferenças entre as assinaturas da agravante e as constantes nos contratos questionados. Além disso, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, impugnada a autenticidade do contrato firmado, mormente porque não houve declaração de vontade para firmar o pacto contratual, caberá ao réu/agravado provar a sua autenticidade. Nesse sentido, vejamos: Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. No caso, a agravante apresentou declaração expressa de próprio punho, alegando que não assinou os contratos de empréstimos. Além disso, a agravante juntou os extratos bancários que indicam que os valores dos empréstimos não foram depositados em sua conta bancária. Assim sendo, os elementos constantes dos autos autorizam a conclusão de que a versão apresentada pela agravante é verossímil, principalmente porque não se pode exigir da agravante a prova de fato negativo. Com efeito, embora o processo esteja em fase embrionária, ao que parece houve falha na prestação dos serviços bancários, pois houve a contratação de empréstimos, ao que tudo indica, por terceiro estranho, falsificando a assinatura da agravante. Não se sabe ao certo o que ocorreu, devendo os fatos serem apurados na instrução do processo. Pondera-se, ainda, nesta fase de cognição superficial, que se aplicam ao caso em comento as regras do Código de Defesa do Consumidor e, assim, não se pode desconsiderar que há responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraude praticada por terceiro, a qual decorre do risco do empreendimento e não é elidida por se tratar de fortuito interno. Nesse aspecto deve-se mencionar o que restou decidido no tema de repercussão geral n.o 466 do STJ: Tema n° 466: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Desse modo, entendo, nesta fase inicial, que restou provada a probabilidade do direito afirmado. Além disso, o perigo da demora milita em favor da agravante, uma vez que o desconto está sendo realizado diretamente no seu benefício social. Por outro lado, caso, ao final, da instrução e julgamento do mérito, o d. juízo a quo conclua pela regularidade da contratação, a suspensão do pagamento será plenamente reversível, podendo-se restabelecer a obrigação da agravante de pagar as parcelas suspensas durante este período. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao réu/agravado que se abstenha de realizar cobranças em desfavor da agravante/autora, em relação aos contratos de empréstimos de n.o 332247198-2 e 332247819-3, nos valores de R$ 12,30. Expeça-se ofício, com urgência, ao INSS para que suspenda o desconto no benefício social da agravante relativa ao contrato de n.o 332247819-3, cuja parcela é de R$ 12,30 (ID 183346721, autos de origem). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se mandado para a intimação do agravado para o cumprimento, com urgência, da presente decisão. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora